Tribunal: STF
Processo: HC 96114
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-25
Data de publicação: 2010-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS - IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS - JULGAMENTO DO HABEAS EM 
   CURSO NA CORTE DE ORIGEM - DECISÃO CONCEDENDO A ORDEM - PREJUÍZO DO 
   PEDIDO FORMULADO NO SUPREMO. Uma vez dirigida a impetração contra 
   ato de relator que tenha implicado o indeferimento de liminar em 
   idêntica medida, vindo esta a ser julgada com a concessão da ordem, 
   há o prejuízo do pedido formulado no Supremo.